Tribunal: TJSP
Processo: 1009638-13.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Consumidor. Financiamento. Parcelas confessadamente não pagas. Comprovada a mora e não depositado sequer o valor do débito vencido, de rigor a procedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, mediante a consolidação da propriedade em poder do credor fiduciário. RECURSO DESPROVIDO.